Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-58.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003274-58.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Prescrição e Decadência, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI - CPF: 347.117.839-20 (AGRAVADO), ALINE ZAMPIERI PEDROSO - CPF: 046.534.739-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO HONORÁRIOS – REDUÇÃO – INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Alega a Agravante que a condenação do Estado/Apelante em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que totaliza o montante de R$ 20.062.62 (vinte mil e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) é uma condenação extremamente excessiva.

Ressalta que “
os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER REDUZIDOS PELA METADE, haja vista que o Estado reconheceu a procedência do pleito do(a) autor(a) Apelado(a), bem como cancelou o título executivo, nos termos expressamente previstos no § 4° do art. 90 do CPC/2015”

Assim, requer a reconsideração da decisão, para reduzir a condenação dos honorários advocatícios para 5%.

Contrarrazões. (id. 166576671)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do Recurso de Apelação Cível que negou provimento, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que manteve a fixação dos honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática aos Embargos de Declaração, nos seguintes fundamentos:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso, não fixando os honorários advocatícios com base no artigo 85, §8º, do CPC (equidade), mantendo a decisão vergastada, que condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Alega a existência de omissão, vez que não houve resistência à pretensão do agravante, que pugnou pela extinção da execução fiscal, ante o ‘cancelamento’ da CDA, de modo que os honorários arbitrados deveriam ser reduzidos pela metade, a teor do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade.

Contrarrazões apresentadas, pela rejeição. (Id. n.º 151088192).

É o relatório.

Decido.

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso, para condenar o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º,

do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme relatado, o Agravante aduz, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios não observou a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo necessária a sua adequação de forma equitativa.

Sem razão o Recorrente.

Atento ao julgamento recente do E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o Tema 1.076 que estabeleceu as seguintes teses:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios por equidade fica restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC).

Assim, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em consonância como o Tema supracitado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso.(...)” (Id. nº 149144174)

Dessa decisão proferida, o Estado de Mato Grosso requer o acolhimento dos aclaratórios, para que, os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, §4º do CPC/2015, que assim estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”.

Pois bem!

Ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, tornando a inovação recursal incabível. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, já que a analise da matéria que não foi objeto de inovação dos recursos anteriores ainda, que se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

3.1.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior de

Justiça, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (gifei)

(AgInt no AREsp 1431813/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019, g.n.)

Essa conclusão não se modifica por supostamente possuir a matéria embargada natureza de ordem pública, já que até a sua cognoscibilidade de ofício é prejudicada em face da existência de decisão anterior não recorrida.

Isto porque, os honorários sucumbenciais foram fixados na sentença “a quo”, e no recurso de apelação o embargante entendeu pela aplicação da condenação dos honorários advocatícios na forma de equidade (art. 85, § 8º, do CPC), e não foi impugnada a redução pela metade dos honorários com fulcro no artigo 90, §4º do C
PC.

Portanto, o embargante deveria através da apelação dirigido a esta Corte, impugnar a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme fez nos embargos de declaração. Todavia, não o fez.

Essa pretensão foge dos limites da via estreita dos embargos de declaração.

Feitas essas considerações, por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade na r. decisão recorrida, conheço dos Embargos, e NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora
” (id. 158227661)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada que não houve Recurso de Apelação, impugnando a redução dos honorários.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023